Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600362-31.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
19/08/2021
Número: 0600362-31.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600354-54.2020.6.16.0055
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600362-
31.2020.6.16.0055 que desaprovou as contas do prestador Robson de Oliveira, com fundamento no
art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Robson de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Republicano da Ordem social - PROS, no município de Quatiguá/PR, desaprovadas face a
ausência dos extratos bancários em sua forma definitiva (art. 53, II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019), e a omissão de despesa referente ao fornecedor Artes Gráficas e Editora Quatiguá
Ltda. (fls. 65), no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), descumprindo os artigos 8º e 9º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, os quais determinam que todos os recursos arrecadados em
campanha, devem transitar por conta bancária específica. Os valores utilizados pelo prestador,
para pagamento do Facebook, por não terem transitado pela conta bancária específica, constituem
recurso de origem não identifica, pois inviabilizado o controle da origem do referido recurso
financeiro pela Justiça Eleitoral. Nos termos do § 4º, do art. 31, da Resolução nº 23.607/2019, em
casos de impossibilidade de identificação do doador de recursos financeiros, o valor deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROBSON DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ROBSON DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41780
716
19/08/2021 07:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.496

RECURSO ELEITORAL 0600362-31.2020.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON DE OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRENTE: ROBSON DE OLIVEIRA
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. SUPRESSÃO, DIANTE
DO
FORNECIMENTO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA
EQUIVALENTE A 100% DO TOTAL DE
GASTOS
FINANCEIROS
DA
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI)
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPROVIMENTO.
1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação
e
gastos
e
sua
conformidade.
Num. 41780716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

2. Se, a despeito da falta de
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente
pelo SPCE, mediante fornecimento
pelas instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.
3. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Na espécie, a omissão, além de
representar 100% do total de gastos
financeiros da campanha eleitoral, foi
custeada por fonte não identificada, o
que revela falha de natureza grave e
inviabiliza a aplicação dos princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
5. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por ROBSON DE
, filiado ao PROS, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
OLIVEIRA
35248866).
O candidato obteve 94 votos.
A prestação de contas foi entregue sem movimentação de recursos (id.
35255416).
Num. 41780716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

No parecer conclusivo (id. 35255766) o CARTÓRIO DA 55ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela aprovação das contas e apontou a seguinte
JOAQUIM TÁVORA
inconsistência: ausência de apresentação dos extratos bancários completos. Em
complementação ao parecer conclusivo, o Cartório apresentou nova manifestação, dessa vez
pela aprovação com ressalvas das contas (id. 35255966).
O
de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas,
JUÍZO ELEITORAL
diante da ausência de apresentação de extratos bancários, bem como pela irregularidade
apontada no relatório de diligências acerca da omissão de despesas no montante de R$

115,00. Ainda, determinou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 31,

§ 4º da Res.-TSE 23.607/2019 (id. 35256416).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 35257216): a omissão de despesas
i)
que gerou a desaprovação das contas não constou no parecer conclusivo e nem no parecer do
;
houve um primeiro relatório de diligências, no qual
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ii)
constou apenas a ausência de constituição de advogado, fato que foi regularizado; iii)
posteriormente, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas e, mesmo após
ciência da parte, houve novo parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas
com ressalvas;
em nenhum momento houve manifestação pela desaprovação das contas e
iv)
não houve apontamento acerca de omissão de despesas;
ainda que o magistrado houvesse
v)
encontrado algo que não foi apontado em nenhum momento dos autos, deveria ter realizado
intimação para manifestação do prestador. Ao final, requer, a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas e, alternativamente, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem
para regular intimação do prestador para que se manifeste acerca da alegada omissão.
Em contrarrazões, o
manifestou-se pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
desprovimento do Recurso, tendo em vista que a referida omissão constou no relatório de
diligência, no qual restou constatada a despesa com o fornecedor ARTES GRÁFICAS E
, no valor de R$ 115,00, tratando-se de recurso que não transitou
EDITORA GUATIGUÁ LTDA.
pela conta bancária e, portanto, de origem não identificada. Ainda, manifestou-se pela
devolução do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Res.-TSE 23.607/2019.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante de possível intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto (id. 36611116).
É o relatório.
VOTO
A
manifestou-se pelo não
II.i -
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Contudo, verifica-se que a intimação da sentença ocorreu em 16/04/2021
(sexta-feira) por meio do DJe nº 69, devendo, em tese, a contagem do prazo findar-se no dia
21/04/2021 (quarta-feira). Porém, a Lei Federal nº 662/1949, em seu art. 1º, instituiu como
feriado nacional o dia 21/04.
Num. 41780716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

Dessa forma, o prazo recursal foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, que
nesse caso foi o dia 22/04/2021 (quinta-feira), data em que foi interposto o Recurso, de forma
que é tempestivo.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

II.ii - Nulidade da sentença
O
de primeiro grau desaprovou as contas do recorrente,
JUÍZO ELEITORAL
diante da ausência de apresentação dos extratos bancários completos das contas abertas para
a campanha e da existência de omissão de despesas com o fornecedor ARTES GRÁFICAS E
., no valor de R$ 115,00.
EDITORA GUATIGUÁ LTDA
Sustenta o recorrente que a irregularidade referente à omissão de despesas não
constou no parecer conclusivo e tampouco no parecer do
,
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sendo que apenas foi indicada na sentença. Ainda, assevera que não teria sido intimado em
momento algum para manifestar-se acerca de referida irregularidade, requerendo, dessa
forma, a decretação da nulidade da decisão, com o retorno dos autos à origem.
Todavia, não assiste razão ao recorrente, na medida em que a citada omissão
constou do relatório preliminar de diligências (id. 35252116), sendo, inclusive, juntada pelo
a nota fiscal referente ao gasto (id. 35252166).
CARTÓRIO ELEITORAL
Devidamente intimado (id. 35252216), o prestador deixou de apresentar
manifestação acerca da irregularidade, não prosperando a alegação de cerceamento de defesa
por ausência de intimação.
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.

II.iii - Mérito
O Juízo de origem julgou desaprovadas as contas, diante das seguintes
irregularidades:

ii.iii.i - Falta de apresentação de extratos bancários
Foi registrado na sentença que o prestador deixou de apresentar os extratos das
contas bancárias abertas, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
em afronta ao contido no art. 53, II, “a” da Res.-TSE 23.607/2019.
Num. 41780716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

De fato, conforme indicado no parecer técnico conclusivo, não foram entregues os
extratos consolidados das seguintes contas bancárias: 44458, 44431 e 44466, ambas da
agência 7978 do Banco Bradesco.
A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO
PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA
FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
Num. 41780716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através
[...]
(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel.
, DJe 28/08/2020)
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da JUSTIÇA
o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
ELEITORAL
inexistência de movimentação de recursos, conforme indicado no parecer conclusivo.
Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no
SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na
campanha provenientes de outros recursos e do fundo partidário.
Contudo, tendo em vista que o candidato deixou de cumprir com a obrigação legal
de apresentar os extratos bancários completos, mister a aposição de ressalvas.

ii.iii.ii - Omissão de despesas
O juízo de origem considerou, ainda, que houve omissão de despesa, uma vez
que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa apontada
na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte
redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
Num. 41780716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no relatório de diligências são os
seguintes:
Dessa forma, o recorrente omitiu gastos no valor de R$ 115,00 (cento e quinze
reais), correspondente a 100% dos gastos financeiros de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da consolidada
. Confira-se:
jurisprudência
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. 100% DO TOTAL DE GASTOS DA CAMPANHA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.
1. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% do total de gastos da
campanha eleitoral, não sendo possível a aplicação dos princípios da
.
proporcionalidade e da razoabilidade
3. Desaprovação das contas.
(TRE/PR, PC nº 0602354-66.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
, DJe 06/12/2019).
TAVARNARO

Num. 41780716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo ser
observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ele
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato.
3. Na espécie, o total das irregularidades apuradas foi de R$ 50.054,00
(cinquenta mil e cinquenta e quatro reais), quantia que representa 8,06% do
total das receitas arrecadadas. Em face do alto valor absoluto e da natureza
da irregularidade, não há espaço para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade no presente caso. Votação por maioria.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgInst. nº 185620, Rel. Min.
,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
DJE 09/02/2017).
Ademais, a despesa omissa no montante de R$ 115,00, além de representar
100% dos recursos da campanha, foi custeada por fonte não identificada, o que revela falha de
natureza grave e inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Afinal, não sendo possível verificar efetivamente por quem foi pago o valor omitido, resta
prejudicada a confiabilidade das contas.
Assim, correta a sentença ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento
do numerário pago com recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32,
e § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
caput
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por ROBSON DE OLIVEIRA.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600362-31.2020.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBSON DE OLIVEIRA
VEREADOR, ROBSON DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR0032723 - RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE
JOAQUIM TÁVORA PR
Num. 41780716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41780716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907450256100000040779342
Número do documento: 21081907450256100000040779342